Tribunal: TJES
Processo: 5001510-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001510-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: JOZIMAR RAMOS SOARES

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
N. 5001510-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: JOZIMAR RAMOS SOARES

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR A RESERVA DO POSSÍVEL PARA AFASTAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a colocação de sujeito enfermo, tetraplégico, em instituição habitacional adequada à sua condição de saúde e aos cuidados especializados necessários, em estabelecimento público ou, na falta de vaga, em instituição privada custeada pelos entes demandados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de garantir acolhimento institucional e cuidados especializados à pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade pode ser direcionada ao Município; (ii) estabelecer se a teoria da reserva do possível afasta a obrigação do ente público de assegurar direitos fundamentais ligados ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seus arts. 23, II, e 196, atribui competência comum a todos os entes federativos para cuidar da saúde e da assistência social, garantindo a proteção das pessoas com deficiência, o que evidencia a obrigação solidária na efetivação de tais direitos.
4. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) e dos Tribunais Superiores reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento, acolhimento e internação em instituições de longa permanência, independentemente da divisão administrativa entre saúde e assistência social.

5. O precedente vinculante do STF no Tema 1234 limita-se ao fornecimento de medicamentos, não afastando a solidariedade no dever de prestação de serviços assistenciais e de acolhimento.

6. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada para frustrar direitos fundamentais ligados ao mínimo existencial, como saúde e dignidade humana, prevalecendo o entendimento firmado pelo STF no ARE 639337 AgR (Rel. Min. Celso de Mello), que condiciona a sua aplicação à observância da intangibilidade do mínimo existencial.

7. A vulnerabilidade extrema do autor, somada à omissão administrativa na esfera extrajudicial, justificam a intervenção judicial para garantir efetividade aos direitos fundamentais em risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado

Tese de julgamento
:

1. A obrigação de assegurar acolhimento institucional e cuidados especializados a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade é solidária entre todos os entes federativos.

2. A teoria da reserva do possível não afasta a responsabilidade estatal quando está em jogo o mínimo existencial ligado à saúde, assistência social e dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 3º, III; 6º; 23, II; 196; 204, I; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), arts. 2º, 3º, 37, 43, II, 45, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 639337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 23.08.2011; STF, Tema 793 de Repercussão Geral; TJSP, AI 2218343-26.2023.8.26.0000, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, j. 05.11.2024; TJRS, RInom 5039220-86.2023.8.21.0022, Rel. Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório, j. 06.12.2024; TJES, AI 5009579-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06.03.2024; TJMA, AC 0801262-97.2021.8.10.0086, Relª Desª Márcia Cristina Coêlho Chaves, j. 02.07.2024; TJPR, ApCvReex 0002149-90.2022.8.16.0158, Relª Desª Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi, j. 15.04.2024; TJSC, APL 5000573-62.2023.8.24.0014, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo incolume a decisao que indeferiu a tutela de urgencia e julgar prejudicado o recurso de agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da decisão (ID 12042048) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
JOSIMAR RAMOS SOARES, representado por seu curador
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o recorrente e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias,
“a colocação do Sr. Josimar Ramos Soares em uma instituição habitacional adequada à sua condição de saúde e aos cuidados especializados necessários, garantindo-lhe uma existência digna, bem como bem-estar social e de saúde, em um dos estabelecimentos públicos da Grande Vitória. Na ausência de vagas em tais estabelecimentos, determino que seja providenciado abrigo e tratamento em uma instituição particular, às custas dos requeridos
”.

Em suas razões recursais (ID 12042047), o agravante aduz, em síntese, que (i) a decisão impôs ao Município obrigação que lhe é estranha, ferindo a hierarquia constitucional dos serviços de saúde e assistência social.

Ainda, aduz que (ii) a determinação desconsidera a capacidade orçamentária do Município, pois
“a imposição de custeio e abrigamento em instituição de alta complexidade representa um impacto significativo e imprevisto no orçamento municipal
”, devendo ser aplicada a teoria da reserva do possível.

Pelo exposto, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no intuito de sobrestar os efeitos da decisão recorrida. A título de provimento final, requereu a reforma da decisão objurgada, com o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.

Por meio da decisão de ID 12066211, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Irresignado,
Município de Cariacica
interpôs recurso de agravo interno no ID 12277442.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 12909692 e contrarrazões ao agravo interno no ID 14467520.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o autor sofreu um acidente automobilístico em 2021, tornando-se tetraplégico, e, diante do referido cenário, passou a exigir cuidados em tempo integral de seu genitor, Floriano Soares, já idoso. Em razão da saúde debilitada de seu pai e da condição financeira precária da família, a Defensoria Pública Estadual buscou solução administrativa perante o Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos com Deficiência, mas não obteve resposta. Nesse contexto, foi ajuizada a presente demanda, cujo pedido antecipatório formulado na origem é no sentido de que seja concedida vaga em residência inclusiva para o autor.

O pleito de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo
a quo
, o que ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

De plano, é imprescindível estabelecer que o art. 196, da Constituição Federal, reconhece que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos
e ao seu acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Igualmente, o art. 23, inciso II, da Carta Magna, também estabelece ser competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios,
“cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência
”.

Nessa esteira, a efetivação do direito de saúde e do direito à assistência social é obrigação de todos os Entes Federados, os quais devem atuar de forma conjunta no intuito de garantir a prevenção, o cuidado e o acompanhamento necessário a assegurar o bem-estar e a dignidade dos indivíduos e, nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao reconhecer que a sobredita obrigação é
solidária
entre todos os Entes.

Cumpre destacar, por oportuno, que as conclusões firmadas pelo C. STF no contexto de julgamento do Tema 1234 não infirmam o entendimento aqui exposto, uma vez que as novas regras fixadas no aludido precedente vinculante aplicam-se, apenas, às situações de fornecimento de medicamentos, não sendo esse o cenário dos autos.

Nesse contexto, subsiste a obrigação solidária de todos os entes na tutela do direito assistencial discutido nos autos.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM INTERNAÇÃO,
MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
DECISÃO CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATA INTERNAÇÃO DO INTERDITANDO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA.
1. Preliminar. Incompetência do juízo originário. Rejeição. O julgamento do conflito de competência acarreta a prejudicialidade da tese de impossibilidade de cumulação dos pedidos de interdição e internação. 2. Preliminar. Ilegitimidade do Município. Rejeição. A Municipalidade foi obrigada a cumprir uma das tutelas requeridas, qual seja, internação; portanto é parte legítima para ocupar o polo passivo. 3. Mérito.
Interditando teve alta médica há mais de ano e permanece em ambiente hospitalar. Transferência para instituição de longa permanência requisitada em âmbito administrativo, sem sucesso. Na ausência da família, é dever do Estado promover o necessário para a dignidade de seus cidadãos, através de políticas de saúde e assistência social, conforme arts. 196 e 204, I da Constituição Federal.
Inteligência do Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
Obrigação solidária entre os entes federativos. Irrelevante que o interditando foi inicialmente atendido em hospital estadual.
4. Dilação de prazo para cumprimento da tutela. Indeferimento. Ordem de internação pela via judicial veio após longas tratativas do Ministério Público em sede administrativa. O Município não foi surpreendido.
Município deve atender ao autor em suas necessidades, independentemente da divisão interna de suas secretarias de saúde e assistência social.
Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2218343-26.2023.8.26.0000; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI. Pinheiros - 2ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 05/11/2024; Data de Registro: 05/11/2024)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SAÚDE. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. Responsabilidade solidária.

Estado e município. Tema 793 do STF.
Reexame de provas e de normas infraconstitucionais. Negado seguimento ao recurso, ante o referido tema. Recurso não admitido, quanto à questão remanescente. (TJRS; RInom 5039220-86.2023.8.21.0022; Primeira Vice-Presidência; Rel. Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório; Julg. 06/12/2024; DJERS 06/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS ENTES ESTATAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 2. O acolhimento institucional em residências inclusivas é dever do Estado lato sensu, por meio da assistência social devida aos cidadãos em situação de desamparo, garantindo dignidade humana àqueles que precisam do referido acolhimento.
3. A arguição do Município agravante de que não dispõe de residência inclusiva para prestar serviços assistenciais de pessoas com deficiência, não serve de amparo a justificar a suspensão da medida, eis que devidamente demonstrada a responsabilidade solidária dos entes federados. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 5009579-82.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 06/03/2024)

Portanto, não merece prosperar a tese do agravante no sentido de que a determinação judicial não pode lhe ser direcionada, em razão da solidariedade existente. Maior sorte não lhe assiste em relação à aplicação da Teoria da Reserva do Possível ao caso.

Afinal, há muito a jurisprudência pátria refuta a aplicação do aludido entendimento quando esse é utilizado pela Administração Pública no intuito de eximir-se do desempenho de obrigações que lhe competem, sobretudo aquelas referentes ao mínimo existencial do cidadão, como é o direito à saúde.

Neste sentido, cumpre pontuar que o E. STF, no julgamento do ARE 639337 AgR, de relatoria do eminente ministro Celso de Mello, se manifestou quanto ao tema da seguinte forma:

[...] A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À “RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. -
A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana.
Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). [...]

(ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

De igual modo têm decidido os Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ABRIGAMENTO DE IDOSO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
APELO DESPROVIDO. I. De acordo com precedente desta Corte de Justiça,
Compete ao Poder Público assegurar ao idoso a efetivação do direito à vida e à assistência integral em entidade de longa permanência diante da carência de recursos financeiros próprios ou da família. Inteligência dos artigos 6º e 230 da Constituição Federal, e artigos 2º, 3º e 37 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).
II. O acervo probatório demonstra que o substituído se trata de pessoa idosa (atualmente com 79 anos de idade), em estado de saúde bastante fragilizado com dificuldade na fala e na locomoção devido um AVC, vivendo em ambiente com higiene e estrutura inadequada, não dispondo de rede de apoio familiar adequado, necessitando de imediato acompanhamento especializado. III.
Não viola os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes a determinação pelo Poder Judiciário de implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas relacionadas ao direito constitucional à vida e à saúde.
lV. Apelo não provido. (TJMA; AC 0801262-97.2021.8.10.0086; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Marcia Cristina Coêlho Chaves; DJNMA 02/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DE PESSOA IDOSA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO.
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO IDOSO. HISTÓRICO DE GRAVES CONFLITOS FAMILIARES
.
Incapacidade de familiares em assegurar os direitos do idoso, que possui demência em estágio avançado.

Existência de laudo pericial demonstrando a necessidade de cuidados integrais. Impossibilidade de autocuidado. Situação de vulnerabilidade social.
Aplicação do estatuto do idoso (Lei nº 10.741/03, art. 43, II, art. 45, V e ss. ).
Dever do município de providenciar o abrigamento em instituição de longa permanência, com salvaguarda dos direitos fundamentais do idoso.
Apelação. Ilegitimidade do município para figurar no polo passivo. Inocorrência. Sentença que aplicou medida de segurança de tratamento ambulatorial que ainda não transitou em julgado.
Alegação de ausência de responsabilidade do município. Princípios da reserva do possível e separação dos poderes. Descabimento. Dever de observância aos direitos fundamentais pelo ente público.
Precedentes. Recebimento de beneficío previdenciário pelo acolhido. Complementação do custo mensal. Impossibilidade. Artigo 35, §§ 1º e 2º do estatuto do idoso. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJPR; ApCvReex 0002149-90.2022.8.16.0158; São Mateus do Sul; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi; Julg. 15/04/2024; DJPR 15/04/2024)

ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OMISSÃO DA FAMÍLIA. DEVER DA MUNICIPALIDADE.
DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA NA CAUSA. INTERVENÇÃO JUDICIAL ADMISSÍVEL. OFENSA À RESERVA DO POSSÍVEL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É dever do Município custear abrigo em instituição de longa permanência quando demonstrada a vulnerabilidade de idoso e a omissão da família. 2. Existem valores de ordem constitucional que não podem ser desconsiderados. Em casos extremos de omissão, negligenciando-se mandamentos constitucionais, a intervenção jurisdicional não é apenas admissível, mas imprescindível, inclusive para imposição de obrigação de fazer por parte da Administração. Convergência do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal.
3.
A alegação genérica quanto à impossibilidade financeira para custear a medida não serve como imunidade a obrigação constitucionalmente atribuída ao Poder Público. É verdade que os recursos são finitos e cabe preferencialmente ao Executivo indicar a forma pela qual se irá promover a alocação das disponibilidades públicas. Só que eventual óbice no tocante à possibilidade de se dispender recursos públicos para cumprimento da obrigação deve ser exposto de forma minudente pela Fazenda Pública, não bastando uma abstrata menção à reserva do possível.
4. Recurso desprovido. (TJSC; APL 5000573-62.2023.8.24.0014; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Hélio do Valle Pereira; Julg. 27/02/2024)

Firme em tais premissas, concluo que os fundamentos expostos pela Municipalidade não são aptos a afastar sua responsabilidade no suporte ao autor a partir da sua colocação em instituição habitacional adequada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Via de consequência,
julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.